Tribunal: TJSP
Processo: 2041592-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta-corrente do executado. Inconformismo. Valor constrito que é inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, X, do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.